Tribunal: TJPA
Processo: 0016416-95.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO CONSIDEROU DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRIMEIRO EMBARGO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO EMBARGO JUDICIAL QUE PARALISOU AS OBRAS, QUANTO A ENTREGA DO IMÓVEL, QUANTO AOS DANOS MORAIS E QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGO PROVIDO PARCIALMENTE. OBSCURIDADE APENAS QUANDO A ENTREGA DO IMÓVEL QUE AINDA NÃO OCORREU E OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.I - Após consulta no sistema Libra, verifiquei que o recurso de apelação nº 0007692-59.2008.8.14.0301 foi julgado e teve o acórdão cadastrado em 29/05/2013. Posto isso, considerando que o agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7 atribuiu efeito suspensivo à apelação em 19/03/2012, constatamos que entre 09/07/2008 e 11/01/2010 e entre 19/03/2012 e 29/05/2013 houve suspensão das obras por determinação judicial, totalizando em média 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de paralização.No entanto, conforme já explanado no acórdão, se considerarmos o ?habite-se?, o imóvel ficou pronto cerca de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses depois do prazo estipulado, período superior ao período de suspensão, configurando atraso injustificado e mora da construtora.II ? Somando tudo, até março de 2020 existe atraso de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sendo devidos os lucros cessantes nesse período e enquanto demorar a efetiva entrega.III ? Verifico que houve omissão quanto aos honorários e custas processuais, visto que o recurso foi julgado parcialmente procedente, entendo que a sentença nesse ponto merece reparos. Assim, considerando que houve sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser partilhados promocionalmente ente as partes.IV ? Em que pese o embargante haver alegado que essa Desembargadora foi omissa quanto aos argumentos levantados acerca do embargo judicial e dos danos morais, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.V ? RECURSO DA CONSTRUTORA: DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para sanar erro material contido no Acórdão, para considerar a suspensão provocada pelo agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7. RECURSO DE ORLANDO RESQUE DUARTE: DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS, apenas para sanar obscuridade quanto aos lucros cessantes e omissão quanto aos ônus sucumbenciais, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

Inteiro teor:
AC
AC
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0016416-95.2013.8.14.0301
EMBARGANTE/ EMBARGADO: ORLANDO RESQUE DUARTE
ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA
EMBARGADO/EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: ALINE KABUKI
ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO CONSIDEROU DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRIMEIRO EMBARGO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO EMBARGO JUDICIAL QUE PARALISOU AS OBRAS, QUANTO A ENTREGA DO IMÓVEL, QUANTO AOS DANOS MORAIS E QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGO PROVIDO PARCIALMENTE. OBSCURIDADE APENAS QUANDO A ENTREGA DO IMÓVEL QUE AINDA NÃO OCORREU E OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I -

Após consulta no sistema Libra, verifiquei que o recurso de apelação nº 0007692-59.2008.8.14.0301 foi julgado e teve o acórdão cadastrado em 29/05/2013. Posto isso, considerando que o agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7 atribuiu efeito suspensivo à apelação em 19/03/2012, constatamos que entre 09/07/2008 e 11/01/2010 e entre 19/03/2012 e 29/05/2013 houve suspensão das obras por determinação judicial, totalizando em média 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de paralização.
No entanto, conforme já explanado no acórdão, se considerarmos o ¿habite-se¿, o imóvel ficou pronto cerca de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses depois do prazo estipulado, período superior ao período de suspensão, configurando atraso injustificado e mora da construtora.
II -
Somando tudo, até março de 2020 existe atraso de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sendo devidos os lucros cessantes nesse período e enquanto demorar a efetiva entrega.
III -
Verifico que houve omissão quanto aos honorários e custas processuais, visto que o recurso foi julgado parcialmente procedente, entendo que a sentença nesse ponto merece reparos. Assim, considerando que houve sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser partilhados promocionalmente ente as partes.
IV -
Em que pese o embargante haver alegado que essa Desembargadora foi omissa quanto aos argumentos levantados acerca do embargo judicial e dos danos morais, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.
V -
RECURSO DA CONSTRUTORA: DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para sanar erro material contido no Acórdão, para considerar a suspensão provocada pelo agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7. RECURSO DE ORLANDO RESQUE DUARTE: DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS, apenas para sanar obscuridade quanto aos lucros cessantes e omissão quanto aos ônus sucumbenciais, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.
ACORDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram dos Recursos interpostos, quanto ao recurso da construtora Deram Provimento e quanto ao recurso de Orlando Resque Duarte Deram Provimento Parcial nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho, 27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual, iniciada em 15 de setembro de 2020, 14h e finalizada em 22 de setembro de 2020, 13h59min.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0016416-95.2013.8.14.0301
EMBARGANTE/ EMBARGADO: ORLANDO RESQUE DUARTE
ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA
EMBARGADO/EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: ALINE KABUKI
ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 439/444 e 450/460, opostos por
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
(embargante 1)
e ORLANDO RESQUE DUARTE
(embargante 2), em face de Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto por
ORLANDO RESQUE DUARTE.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial aos pedidos do embargante
ORLANDO RESQUE DUARTE
, reformando a sentença, no sentido de condenar a construtora ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.112,50 (dois mil, cento e doze reais e cinquenta centavos) mensais, a partir de setembro de 2012 (considerando o período em que a obra ficou paralisada por decisão judicial), até a efetiva entrega.

Alega a primeira embargante que sua pretensão é para sanar erro material contido no Acórdão, pois não considerou o agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7.

Já o segundo embargante aduz que o acordão foi omisso porque utilizou indevidamente o embargo judicial como excludente de reponsabilidade contratual, alega também omissão quanto ao pedido de entrega do imóvel, danos morais, honorários e custas processuais.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0016416-95.2013.8.14.0301
EMBARGANTE/ EMBARGADO: ORLANDO RESQUE DUARTE
ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA
EMBARGADO/EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: ALINE KABUKI
ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Recebo os recursos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.
1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSTRUTORA VILLAGE LTDA:

Conforme relatado, sustenta o embargante que o acordão contém erro material porque não considerou o agravo de instrumento interposto sob o nº 2010.3.007427-7, o qual atribuiu efeito suspensivo à apelação nº 0007692-59.2008.8.14.0301.

Inicialmente, cabe destacar que de fato houve um erro material na decisão atacada a ser corrigido.

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação assim se manifestou:
Da análise do processo nº 0007692-59.2008.8.14.0301 (Ação Popular impetrada por Paraguassú Eleres em face de Prefeitura Municipal de Belém, Secretaria de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Belém e Construtora Village), verifico que no agravo de instrumento n.º 20083005484-3 fora deferido o efeito suspensivo para paralisação das obras até o julgamento do feito, decisão cadastrada em 09/07/2008, confirmada através do Acórdão
nº 76738, publicado em 03/04/2009. No entanto, o processo foi sentenciado em 11/01/2010, indeferindo o pedido do autor sob o argumento de que ficou provado que a praça Milton Trindade não sofrerá danos em função da criação do prédio, portanto, podendo a construtora Village retomar as obras.
Ressalto que apesar da sentença ter sido atacada através de apelação, esta foi recebida apenas no efeito devolutivo em 29/03/2010 [...].
Posto isso, verifico que o empreendimento ficou parado por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses, período entre a liminar deferida por este Tribunal e a sentença proferida pelo juiz de 1º grau.
Segundo o contrato a data prevista para entrega da obra seria em fevereiro de 2011, mais o prazo de 180 dias (fl. 29), e o ¿Habite-se¿ saiu em 31/05/2017, portanto, considerando a legalidade da prorrogação em dias corridos, o imóvel atrasou cerca de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses.
Comparando o período em que a construtora ficou impedida de prosseguir com as obras com o período de atraso na entrega do empreendimento, nota-se grande diferença de mais ou menos 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, configurando atraso injustificado e mora da construtora.

Após consulta no sistema Libra, verifiquei que o recurso de apelação nº 0007692-59.2008.8.14.0301 foi julgado e teve o acórdão cadastrado em 29/05/2013. Posto isso, considerando que o agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7 atribuiu efeito suspensivo à apelação em 19/03/2012, constatamos que entre 09/07/2008 e 11/01/2010 e entre 19/03/2012 e 29/05/2013 houve suspensão das obras por determinação judicial, totalizando em média 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de paralização.

No entanto, conforme já explanado no acórdão, se considerarmos o ¿habite-se¿, o imóvel ficou pronto cerca de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses depois do prazo estipulado, período superior ao período de suspensão, configurando atraso injustificado e mora da construtora.

Assim, mesmo considerando o agravo nº 2010.3.007427-7, a construtora permanece em mora.
2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ORLANDO RESQUE DUARTE:

Conforme relatado, sustenta o embargante que o acordão foi omisso quanto ao pedido de entrega do imóvel, danos morais e honorários advocatícios, bem como erroneamente utilizou o embargo judicial como excludente de ilicitude, deixando de enfrentar os argumentos do embargante quanto a esse ponto.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para que seja sanada as omissões apontadas, condenando a construtora em danos morais e apontando a data final para lucros cessantes.

Analisando o acórdão recorrido, verifico que há omissão e obscuridade a serem sanadas e as questões sustentadas pelo embargante merecem maior exposição de razões. Vejamos:

Incialmente, para esclarecimento da situação, será necessária uma linha do tempo, demonstrando o período de atraso, bem como as suspensões originadas pelo processo nº 0007692-59.2008.8.14.0301:
1.

Julho de 2008: paralização das obras pelo efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento n.º 20083005484-3;
2.

Abril de 2009: julgamento do agravo de instrumento nº 20083005484-3, onde o acordão nº 76738 manteve a suspensão;
3.

Janeiro de 2010: sentença que julgou o processo nº 0007692-59.2008.8.14.0301 improcedente, podendo a construtora Village retomar as obras, até aqui houve em média 01 ano e 6 meses de paralisação;
4.

Março de 2010: apelação no processo nº 0007692-59.2008.8.14.0301 recebida apenas no efeito devolutivo, permanecendo as obras em andamento;
5.

Agosto de 2011: prazo de entrega do imóvel, já somando-se a prorrogação de 180 dias;
6.

Março de 2012: agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7 concedeu efeito suspensivo a apelação nº 0007692-59.2008.8.14.0301, iniciando novamente a suspensão das obras;
7.

Maio de 2013: apelação nº 0007692-59.2008.8.14.0301 foi julgada improcedente, podendo a construtora retomar as obras, nessa segunda interrupção, somou-se mais 01 ano e 02 meses de paralisação em média;
8.

Maio de 2017: expedição do ¿Habite-se¿.

Verifico que apesar de já haver ¿Habite-se¿ (fl. (359/360), a construtora ainda não entregou o imóvel, portanto a construtora continua em mora e os lucros cessantes ainda são devidos enquanto a efetiva entrega não for realizada.

Como já exposto no ponto anterior deste voto, houve em média 2 anos e 8 meses de paralização (soma das duas interrupções) devido o processo nº 0007692-59.2008.8.14.0301 e seus recursos, mas só entre o prazo de entrega e o ¿Habite-se¿ há 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, prazo esse que por si só já supera o período de paralização. Posto isso, os lucros cessantes, devem ser contabilizados a partir de setembro de 2012, mas subtraindo-se o período em que a obra ficou paralisada por decisão judicial.

Ressalto que a efetiva entrega ainda não ocorreu, portanto após maio de 2017 (data do ¿Habite-se¿) ainda há atraso, sendo também devidos os lucros cessantes que até o presente mês (setembro de 2020).

Somando tudo, até setembro de 2020 existe atraso de 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses, sendo devidos os lucros cessantes nesse período e enquanto demorar a efetiva entrega.

Sandada a obscuridade, verifico que houve omissão quanto aos honorários e custas processuais, visto que o recurso foi julgado parcialmente procedente, entendo que a sentença nesse ponto merece reparos. Assim, considerando que houve sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser partilhados promocionalmente ente as partes, o NCPC determina:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Posto isso, passo a análise das demais questões apontadas: quanto ao embargo judicial e quanto aos danos morais.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
¿Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
¿ (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado que essa Desembargadora foi omissa quanto aos argumentos levantados acerca do embargo judicial e dos danos morais, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que seus argumentos não foram analisados, no entanto, o voto desta magistrada é claro, abordando especificamente cada ponto em um capítulo, sem necessidade de comentários acerca deste
.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante, portanto não há omissão a ser sanada quanto ao embargo judicial e quanto aos danos morais.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pelas partes embargantes, quanto ao recurso da construtora
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para sanar erro material contido no Acórdão, para considerar a suspensão provocada pelo agravo de instrumento nº 2010.3.007427-7. Quanto ao recurso de
ORLANDO RESQUE DUARTE, DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS,
apenas para sanar obscuridade quanto aos lucros cessantes e omissão quanto aos ônus sucumbenciais, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora